Tribunal: TJDFT
Processo: 0023245-67.2016.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0023245-67.2016.8.07.0015 APELANTE: EDER RAUL GOMES DE SOUSA APELADO: PAULA SANTOS CARUSO, PAULO RODRIGO DE SANTANA E CARUSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Eder Raul Gomes de Sousa para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora